Tribunal: TJSP
Processo: 2160184-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo com a decisão que condenou o agravante em litigância de má-fé, e nos honorários de sucumbências. A decisão agravada se refere a cumprimento de acordo ajustado entre as partes, mas que o agravante volta a impugnar o que havia ajustado e comprometido a pagar à agravada. Pretende o agravante renovar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo com a decisão que condenou o agravante em litigância de má-fé, e nos honorários de sucumbências. A decisão agravada se refere a cumprimento de acordo ajustado entre as partes, mas que o agravante volta a impugnar o que havia ajustado e comprometido a pagar à agravada. Pretende o agravante renovar questões já decididas nos autos. Notório que o agravante apresenta resistência ao cumprimento do acordo ajustado entre as partes, e devidamente homologado judicialmente, nos autos da ação de dissolução de união estável. Há notícia de interposição de diversos recursos repetitivos de agravos de instrumento, todos desfavorecendo o agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160184-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é agravante JOSÉ
ANTONIO MUFATTO, é agravada SILVANA PERREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160184-95.2020.8.26.0000 -Voto no 24129 - spb
2
Voto no 24129
Agravo de Instrumento no 2160184-95.2020.8.26.0000
Autos na origem: 1000242-54.2017.8.26.0160
Comarca: Descalvado 1a Vara
Juiz de Direito: Dr. Enderson Danilo Santos de Vasconcelos
Agravante: JOSÉ ANTONIO MUFATTO
Agravada: SILVANA PEREIRA DE OLIVEIRA
spb
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
ARROLAMENTO
DE
BENS,
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo com a
decisão que condenou o agravante em litigância de má-fé, e
nos honorários de sucumbências. A decisão agravada se
refere a cumprimento de acordo ajustado entre as partes,
mas que o agravante volta a impugnar o que havia ajustado
e comprometido a pagar à agravada. Pretende o agravante
renovar questões já decididas nos autos. Notório que o
agravante apresenta resistência ao cumprimento do acordo
ajustado entre as partes, e devidamente homologado
judicialmente, nos autos da ação de dissolução de união
estável. Há notícia de interposição de diversos recursos
repetitivos de agravos de instrumento, todos desfavorecendo
o agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto por José Antonio Mufatto, por não se
conformar com a decisão proferida nos autos da ação de
arrolamento de bens, em fase de cumprimento de sentença,
ajuizada por Silvana Pereira de Oliveira, copiada às fls. 21/24, na
parte em que condenou-o por litigância de má-fé e em honorários
de sucumbência (fls. 01/16).
Fundamenta o agravante seu recurso, em
síntese, que não agiu com dolo ou culpa, e que não praticou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160184-95.2020.8.26.0000 -Voto no 24129 - spb
3
qualquer das condutas tipificadas como litigância de má-fé.
Intencionava a demonstração de que o feito não estava regular.
Efeito suspensivo pleiteado indeferido (fls.
84/85).
Vieram as contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento ao recurso (fls. 88/103).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 190).
É o relatório.
Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso interposto (cabimento, legitimidade,
interesse, tempestividade na interposição, regularidade formal e
inexistência de fatos impeditivo ou extintivo), conheço do recurso.
Primeiramente, cumpre lembrar que o
presente se limita a aferir a pertinência da decisão na parte em que
condenou o recorrente por litigância de má-fé e em honorários de
sucumbência.
E neste passo, o recurso não comporta
provimento.
Conforme deixei consignado no despacho
inicial, no caso dos autos, a decisão agravada se refere a
cumprimento de acordo ajustado entre as partes, mas que o
agravante volta a impugnar o que havia ajustado e comprometido
a pagar à agravada.
Conforme consignado na decisão agravada,
pretende o agravante renovar questões já decididas nos autos.
Notório
que
o
agravante
apresenta
resistência ao cumprimento do acordo ajustado entre as partes, e
devidamente homologado judicialmente, nos autos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160184-95.2020.8.26.0000 -Voto no 24129 - spb
4
dissolução de união estável.
Há notícia de interposição de diversos
recursos
repetitivos
de
agravos
de
instrumento,
todos
desfavorecendo o agravante.
Voltando os olhos à questão devolvida a
esta A. Câmara, agiu com acerto o juiz da lide, ao condenar o
agravante por litigância de má-fé e em honorários de sucumbência,
devendo a decisão ser mantida e prestigiada.
Pelo meu voto NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
(Assinatura Eletrônica)